Tribunal: TJDFT
Processo: 0743436-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0743436-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ALLAN FERNANDO QUINT D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo requerido, BANCO BRADESCO SA, contra decisão proferida em ação de repetição de indébito (0738386-49.2024.8.07.0001) ajuizada por ALLAN FERNANDO QUINT. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para suspender a cobrança de valores decorrentes do contrato de empréstimo questionado pelo autor nos autos. Confira-se: “O autor informa que tem sofrido descontos em duplicidade (contracheque e conta corrente) nos contratos indicados na inicial. Há probabilidade do direito, diante dos documentos juntados, de forma que DEFIRO o pedido de tutela de urgência, determinando, que se suspenda imediatamente a cobrança dos contratos indicados na inicial (sob pena de multa), até nova decisão, devendo a parte ré comprovar o cumprimento da decisão no prazo da contestação.”. (ID 210527418.) No agravo, o banco requerido pede a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pleiteia a reforma da decisão interlocutória atacada para afastar a decisão que deferiu a antecipação da tutela ou, ao menos, deferir prazo maior para cumprimento da decisão (ID 65041961). Em suas razões, afirma estarem ausentes os requisitos para concessão da tutela antecipada na origem, porquanto exige-se estudo probatório dos autos para verificação da plausibilidade do direito invocado, bem como a proporção do risco de danos e sua irreversibilidade. Aduz ter sido exíguo o prazo determinado para cumprimento da decisão. Alega ofensa ao princípio da razoabilidade. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e recolhido o preparo. (ID 65041963.) Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de ação de repetição de indébito cumulada com pedido liminar inaudita autera pars de suspensão dos contratos, por meio da qual o autor alega que tem tido descontos em duplicidade, um em conta corrente ou no contracheque, referente às mesmas contratações junto ao banco. Nesta sede, a instituição financeira se insurge contra a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência e suspendeu a cobrança de valores, a qual deveria ser reformada. Ocorre que, no caso dos autos, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se revela presente em decorrência do desconto mensal realizado pelo agravante na conta corrente do agravado. Além disso, o processo encontra-se instruído com documentos capazes de conferir juízo de verossimilhança as alegações deduzidas pelo autor na inicial e suficientes para concessão da liminar, considerando que constam descontos de empréstimo pessoal do banco réu tanto nos extratos bancários (IDs 210432704 a 210432711) quanto no contracheque (ID 210432713). Embora o feito demande instrução probatória, a existência de particularidades envolvendo a suposta relação entre agravante e o agravado, a documentação colacionada no sentido de existência de descontos em duplicidade demonstram a plausibilidade do direito invocado. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DEEMPRÉSTIMO. DESCONTOS EMDUPLICIDADE. DÉBITO EM CONTA. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. SUBSISTÊNCIA. I - Os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, quanto ao pedido de suspensão dos descontos em duplicidade em conta corrente, referentes ao mesmo empréstimo que já é objeto de consignação diretamente em folha de pagamento, até o julgamento do mérito do processo originário, especialmente porque comprometem a subsistência da autora que recebe rendimentos brutos de menos de dois salários mínimos. Reformada a r. decisão para conceder a tutela provisória de urgência. II - Agravo de instrumento conhecido e provido.”. (07148865420248070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 16/7/2024). Apesar disso, em atenção ao princípio da razoabilidade, não se vislumbra necessária a suspensão dos descontos em conta corrente e em folha de pagamento, tendo em vista que o autor reconhece ter efetivado as contratações. Razoável, portanto, que os descontos sejam feitos apenas em um dos meios de pagamento. Ressalta-se que a suspensão dos descontos não implicará em remissão das dívidas, nem violação à boa-fé objetiva, mas tão somente em afastar, por ora, a possibilidade dos descontos em conta corrente. No decorrer da tramitação do feito, se forem retomados os descontos, poderá o banco utilizar-se de mecanismos legais para receber eventuais atrasados. Nesse contexto, verifica-se a plausibilidade do direito alegado. Quanto ao perigo na demora, este se encontra na necessidade de obstar, até o julgamento do mérito recursal, os descontos em conta corrente, mantendo-se os descontos em folha de pagamento. DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de efeito suspensivo, para determinar ao banco agravante a suspensão dos débitos automáticos na conta corrente do autor, relativos aos empréstimos descritos na inicial, mantendo-se apenas os descontos em folha de pagamento. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de outubro de 2024 19:02:22. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador